Tribunal: TCU
Processo: 036.168/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2555/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 14/2019, promovido pelo Município de Brejo/MA, com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), com vistas à contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos; Considerando que no âmbito da fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb pelo TCU, quando se tratar de representação ou denúncia de irregularidade concernente à conformidade de procedimentos administrativos com as normas que os regem, o exame dos fatos deve ser primariamente submetido ao órgão de controle ao qual presta contas o administrador cujos atos estão sendo reputados irregulares, em consonância com o disposto no art. 31 da Lei 14.113/2020 e com a regulamentação da atuação deste Tribunal estabelecida na IN-TCU 60/2009; Considerando o entendimento deste Tribunal no sentido de que, em se tratando de irregularidades em procedimentos licitatórios, na execução contratual, na execução orçamentária e financeira, ou, ainda, em procedimentos administrativos de contratação e pagamento de pessoal, devem os autos ser encaminhados ao tribunal de contas que, por natureza, examina os atos de gestão do administrador municipal ou estadual e aprecia suas contas, principalmente quando se tratar de ato do qual não se vislumbra, de imediato, resultado danoso ao fundo, para que o referido órgão avalie os procedimentos a serem adotados; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 292/2018, que alterou a Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, o documento original da denúncia, bem como qualquer outro documento no qual conste sua identificação, serão juntados ao processo como peças sigilosas, classificadas quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; em adotar a medida a seguir, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 17), ao (à) denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.168/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Município de Brejo/MA. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Encaminhar cópia do presente processo ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA) para conhecimento e adoção das providências que julgar cabíveis, no sentido de apurar as possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do pregão presencial 14/2019, cujo objeto foi a contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, realizado pela Prefeitura de Brejo/MA.